Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-12.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. ISENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS. DECRETO No 37.843/16. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1.Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos em conta corrente específica, isenta de tarifas bancárias de qualquer natureza, na instituição financeira pública oficial do Distrito Federal, a teor do art. 34 do Decreto no 37.843/16, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional no 13.019/14.
2. O pagamento indevido é uma forma de enriquecimento sem causa, reclamando, como consequência, a restituição daquilo que foi indevidamente pago.
3. Os parâmetros legais para fixação de honorários advocatícios são gradativos- condenação, proveito econômico e valor da causa-, determinando-se o percentual dentro dos limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. Somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC).
4. Apelo não provido.